Tribunal: TJDFT
Processo: 0742562-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. O artigo 313, inciso III, do referido diploma, em específico, autoriza o decreto de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado pela reiteração delitiva e pelo descumprimento de decisões judiciais, além da escalada delitiva culminando na tentativa de feminicídio recentemente praticada. A demonstração de ineficácia das medidas anteriores indica, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva – de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena.